Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO. PROVA POR CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de reintegração de posse e cobrança, condenando o réu ao pagamento de aluguéis e encargos entre outubro de 2019 e novembro de 2021.
2. O apelante sustenta excesso na condenação, afirmando que não permaneceu no imóvel durante todo o período, e apresenta contrato de locação de outro imóvel com início em junho de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há prova de que o apelante permaneceu na posse do imóvel até a data fixada na sentença; e (ii) é possível considerar documento apresentado apenas em grau recursal para afastar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença fixou o termo final da cobrança na data da efetiva desocupação do imóvel, conforme constatado por diligências judiciais.
5. Certidões de oficiais de justiça, dotadas de fé pública, comprovam que o apelante permaneceu no imóvel até 22/11/2021, inclusive com resistência à desocupação voluntária.
6. O contrato de locação apresentado não afasta a posse indevida, pois não demonstra a efetiva saída do imóvel objeto da lide.
7. A juntada do documento apenas em sede recursal, sem justificativa para a não apresentação em primeiro grau, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Ausente prova apta a infirmar os elementos constantes dos autos, mantém-se a condenação nos termos fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A certidão de oficial de justiça constitui prova suficiente da permanência na posse do imóvel até a desocupação. 2. A apresentação de documento apenas em grau recursal, sem justificativa, configura inovação recursal e impede sua análise. 3. Mantém-se a condenação ao pagamento de aluguéis enquanto comprovada a ocupação indevida do bem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, parágrafo único, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC no 0720261-27.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04.03.2026, DJe 20.03.2026; TJDFT, AC no 0731033-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 18.03.2026.